Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-37.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Apelação – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores – Não pagamento do preparo – Deserção – Dano moral não verificado – Frustração na aquisição da casa própria que, de per si, não revela sofrimento relevante a justificar o dano moral passível de indenização – Honorários contratuais que integram a condenação, mediante comprovação da contratação dos serviços de advocacia

Ementa:
Apelação – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores – Não pagamento do preparo – Deserção – Dano moral não verificado – Frustração na aquisição da casa própria que, de per si, não revela sofrimento relevante a justificar o dano moral passível de indenização – Honorários contratuais que integram a condenação, mediante comprovação da contratação dos serviços de advocacia prestados – Recurso dos Réus não conhecido – Recurso dos Autores parcialmente provido.